Tribunal: TJMT
Processo: 0031762-40.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031762-40.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CICERO MARQUES FERREIRA - CPF: 495.883.971-20 (EMBARGANTE), MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS - CPF: 773.332.921-34 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MT (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGADO), CICERO MARQUES FERREIRA - CPF: 495.883.971-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por militar excluído do quadro de acesso à promoção, em razão de responder a processo criminal à época da formação do quadro, não obstante posterior absolvição.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se o acórdão foi omisso ao determinar a busca da via administrativa para promoção em ressarcimento de preterição, diante de alegada inércia administrativa anterior;
(ii) saber se há contradição na conclusão de inexistência de tratamento desigual em relação a outros militares supostamente promovidos em situação semelhante;
(iii) saber se é contraditória a interpretação do art. 51, §3º, do Decreto nº 2.268/2014 como rol exemplificativo de crimes impeditivos à promoção.

III. Razões de decidir

A alegada inércia administrativa decorre de fatos supervenientes ao ato impugnado no mandado de segurança originário, não integrando o objeto da lide nem podendo ser apreciada em embargos de declaração.

A contradição sanável por embargos é apenas a interna ao julgado, inexistente quando o inconformismo se limita à valoração das provas e à conclusão adotada pelo órgão julgador.

A ausência de comprovação da identidade fática entre o embargante e outros militares afasta a alegação de violação à isonomia.

A interpretação do art. 51, §3º, do Decreto nº 2.268/2014 como rol exemplificativo encontra respaldo no texto normativo e na exigência legal de conceito moral para promoção, não havendo contradição no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Fatos supervenientes ao ato impugnado no mandado de segurança não podem ser apreciados em embargos de declaração.

O rol de crimes previsto no art. 51, §3º, do Decreto nº 2.268/2014 é exemplificativo, admitindo a consideração de outras condutas que comprometam o conceito moral do militar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, I; Lei Estadual nº 10.076/2014; Decreto Estadual nº 2.268/2014, art. 51, §§ 3º e 6º.
Jurisprudência relevante citada: entendimento consolidado dos tribunais superiores sobre os limites objetivos dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CÍCERO MARQUES FERREIRA contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais e do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão quanto aos seguintes pontos:

1) Omissão quanto à inércia administrativa já demonstrada, pois o embargante já teria formulado requerimento administrativo em 2021 (Protocolos nº 178825/2021 e 225085/2021), sem obter resposta, tornando inócua a determinação de buscar a via administrativa;

2) Contradição quanto à afirmação de ausência de prova de tratamento desigual, uma vez que o embargante teria demonstrado casos de outros militares que, mesmo respondendo a processos criminais, inclusive por crimes expressamente previstos no rol do art. 51, §3º do Decreto nº 2.268/2014, foram promovidos;

3) Contradição na interpretação do art. 51, §3º do Decreto nº 2.268/2014, ao considerar o rol de crimes como exemplificativo e não taxativo.

O embargante requer o acolhimento dos embargos com efeito integrativo para que seja determinado ao Estado o cumprimento do direito à promoção por ressarcimento de preterição, evitando-se nova judicialização após 10 anos de litígio e 4 anos de espera administrativa.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição dos embargos, argumentando que: a) não há omissão ou contradição no julgado; b) o embargante pretende, na verdade, a modificação do julgamento; c) eventual omissão superveniente da Administração em apreciar requerimento posterior constitui outro fato e demandaria provocação própria; d) a contradição sanável por embargos é interna ao julgado, não a discordância do embargante com a valoração de elementos do processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são tempestivos, razão pela qual deles conheço.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante aponta supostas omissões e contradições no acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação. Passo a analisar cada uma das alegações.

O acórdão embargado, em síntese, reconheceu a legalidade do ato administrativo que excluiu o embargante do quadro de acesso à promoção ao posto de Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Militar por estar respondendo a processo criminal pelo crime de peculato à época da formação do quadro de acesso. Entendeu-se que a exclusão estava em conformidade com a Lei Estadual nº 10.076/2014 e o Decreto nº 2.268/2014, que exigem conceito moral como requisito para promoção. O acórdão ressalvou, contudo, o direito do embargante à promoção em ressarcimento de preterição, nos termos do art. 51, §6º do Decreto nº 2.268/2014, a ser pleiteado pela via administrativa adequada, considerando sua posterior absolvição no processo criminal.

Da alegada omissão quanto à inércia administrativa

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao determinar que o direito à promoção em ressarcimento de preterição fosse pleiteado pela via administrativa, uma vez que já teria formulado requerimentos administrativos em 2021 (Protocolos nº 178825/2021 e 225085/2021), sem obter resposta.

Não vislumbro, contudo, omissão a ser sanada neste ponto. O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que o ato administrativo que excluiu o embargante do quadro de acesso à promoção era legal no momento em que foi praticado, considerando a situação fática e jurídica existente à época. Reconheceu, ainda, que a posterior absolvição do embargante no processo criminal não tornava ilegal o ato pretérito, mas lhe assegurava o direito à promoção em ressarcimento de preterição, nos termos do art. 51, §6º do Decreto nº 2.268/2014.

A questão relativa à eventual inércia da Administração em apreciar requerimentos administrativos posteriores não integrava o objeto do mandado de segurança originário, que se limitava a impugnar o ato administrativo que excluiu o embargante do quadro de acesso à promoção em 2014. Trata-se, portanto, de fato superveniente que não pode ser apreciado nos estreitos limites dos embargos de declaração, sob pena de extrapolação dos contornos da lide.

Ademais, a eventual omissão da Administração em apreciar requerimentos administrativos constitui matéria que demanda dilação probatória e contraditório específico, incompatível com a via mandamental e, por conseguinte, com o presente recurso. Caso o embargante entenda que a Administração permanece inerte após a formulação de requerimentos administrativos, deverá valer-se dos meios processuais adequados para compelir o Poder Público a se manifestar.

Da alegada contradição quanto à ausência de prova de tratamento desigual

O embargante alega contradição no acórdão quando este afirma não haver comprovação de tratamento desigual em relação a outros militares em situação análoga, argumentando que teria demonstrado casos de outros militares que, mesmo respondendo a processos criminais, foram promovidos.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada quando há incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão. Não se confunde, portanto, com a mera discordância do embargante quanto à valoração das provas ou à interpretação conferida pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado foi coerente ao reconhecer que o embargante não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a identidade de situações, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. A mera menção a casos supostamente semelhantes, sem a devida comprovação da identidade de condições, não é suficiente para caracterizar violação ao princípio da isonomia.

Ademais, a análise do conceito moral para fins de promoção envolve a avaliação de diversos aspectos, não se limitando à existência de processo criminal em curso. Cada caso concreto apresenta peculiaridades que devem ser consideradas pela Comissão de Promoção, no exercício de sua competência legal.

Portanto, não há contradição a ser sanada neste ponto, mas mera insatisfação do embargante com a conclusão adotada pelo acórdão.

Da alegada contradição na interpretação do art. 51, §3º do Decreto nº 2.268/2014

Por fim, o embargante aponta contradição na interpretação conferida pelo acórdão ao art. 51, §3º do Decreto nº 2.268/2014, ao considerar o rol de crimes como exemplificativo e não taxativo.

Também neste ponto não vislumbro contradição a ser sanada. O acórdão embargado foi claro ao interpretar o dispositivo em questão, fundamentando adequadamente a conclusão de que o rol apresentado não é taxativo, mas exemplificativo. A expressão "podendo levar em consideração" utilizada no dispositivo denota faculdade e não obrigatoriedade, permitindo à Comissão de Promoção avaliar outras situações que possam comprometer o conceito moral do militar, além daquelas expressamente mencionadas.

Ademais, o acórdão fundamentou adequadamente a inclusão do crime de peculato entre aqueles que podem ser considerados para aferição do conceito moral, destacando que se trata de crime que atenta contra a Administração Militar e que, por sua natureza, afeta diretamente a honra, a dignidade e a honestidade do militar, atributos essenciais para a configuração do conceito moral exigido pela Lei nº 10.076/2014.

O que o embargante pretende, na verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Em suma, não verifico no acórdão embargado as omissões ou contradições apontadas pelo embargante. O que se observa é a tentativa de rediscussão da matéria já decidida, com o intuito de obter a modificação do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Ressalto, por fim, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026